Tribunal: TJMT
Processo: 1051343-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051343-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CREUZA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 182.057.981-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor descontado indevidamente da conta deve ser restituído à parte, contudo, a situação experimentada, por si só, sem negativação, não passa de transtornos da vida em sociedade, não aptos a abalar os direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CREUZA RODRIGUES DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação, declarando-se inexiste a avença, condenando o réu a devolver/restituir em dobro os valores descontados da remuneração da autora, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, a ser calculado em liquidação de sentença. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação.

A apelante pugna pela condenação da ré a indenização por danos morais. Afirma, para tanto, que o constrangimento vivenciado claramente ultrapassou o limite da normalidade alterando o estado psíquico. Também almeja a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Na decisão de id. 193193683 a Desa. Nilza declarou-se impedida para julgar.

O recurso de apelação interposto por CENTRAPE não foi conhecido pela deserção e não houve interposição de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CREUZA RODRIGUES DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação, declarando-se inexiste a avença, condenando o réu a devolver/restituir em dobro os valores descontados da remuneração da autora, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, a ser calculado em liquidação de sentença. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação.

Cinge-se o recurso quanto a dois pontos: danos morais e honorários advocatícios.

Quanto aos danos morais, a sentença é a seguinte:

“No tocante aos danos morais, em que pese o requerido efetuar o desconto na conta corrente do requerente, ele, por si só, não tem o condão de gerar o dano moral, uma vez que a situação ocorrida com a parte demandante não enseja tal responsabilização da demandada, circunscrevendo ao patamar dos meros dissabores do cotidiano, mormente que os descontos se iniciaram em dez/2016 e a ação foi ajuizada apenas em out/2020.

Na hipótese em apreço, como não houve a inscrição indevida, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o réu a apenas a realizar os descontos dos proventos da parte autora, em valor irrisório, sem comprometer sua renda, por isso, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

No escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral é todo sofrimento humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5a Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383).

(...)”.

Pouco há a se acrescentar posto que compartilho do mesmo entendimento do magistrado
a quo
quanto a inexistência de danos morais, pelo desconto por si só, ainda mais quando a parte só se deu conta após quase quatro anos.

No que tange a majoração dos honorários advocatícios, tenho que assista razão a apelante, tendo em vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação, que é de R$ 15.000,00 não remunera o trabalho do patrono realizado por cerca de quatro anos.

Desta feita, majoro-o para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para majorar os honorários advocatícios, fixados na sentença para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024